Tribunal: TJDFT
Processo: 0000806-29.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS HARMÔNICOS AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio e ameaça, deve ser julgada procedente a representação.

2. É aplicável a medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do ECA. No caso, é cabível a internação aos três recorrentes diante da reiteração no cometimento de atos infracionais graves, da gravidade em concreto dos atos praticados e das condições pessoais e sociais dos adolescentes. Essas circunstâncias sinalizam a real e premente necessidade de o Estado intervir, com o intuito de reeducar os jovens para o convívio social.

3. Recurso conhecido e desprovido.